Tribunal: TJSP
Processo: 2195727-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
res à autoridade da qual emanaram e abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral do Estado para nova manifestação e à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Aditamento da inicial após a requisição de informações dirigida à autoridade da qual emanaram a lei ou atos normativos impugnados em ação direta de inconstitucionalidade. Possibilidade, desde que haja identidade quanto ao fundamento jurídico invocado na alegação de inconstitucionalidade e se observe o contraditório. Hipótese de cabimento configurada no caso em julgamento. Precedente recente do Plenário do STF. ADI 5267.
Necessidade de suspensão liminar dos novos dispositivos questionados no bojo da ação direta. Comprovação. Disposições legais que vedam, permanentemente, a concessão e a permissão dos serviços públicos de abastecimento de água e tratamento de esgoto no município, proibindo, ainda, a "privatização" ou a extinção de autarquia municipal. Provável infringência aos arts. 5°, 47, II, XIV, e XVIII, e 144, da CE. Risco de dano e conveniência da medida. Demonstração. Restrições aparentemente inconstitucionais à atuação do Prefeito Municipal. Necessidade de resguardo da ordem política local. Julgados deste OE. Desnecessidade de reforma. Agravo interno desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2195727-96.2019.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Márcio Bartoli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

29/05/2020

Ementa:
Agravo Interno. Deferimento de pedido de aditamento da petição inicial, a fim de incluir novos dispositivos como objeto de impugnação em ação direta de inconstitucionalidade. Determinação de suspensão liminar de referidos preceitos normativos, com a requisição de informações complementares à autoridade da qual emanaram e abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral do Estado para nova

Ementa:
Agravo Interno. Deferimento de pedido de aditamento da petição inicial, a fim de incluir novos dispositivos como objeto de impugnação em ação direta de inconstitucionalidade. Determinação de suspensão liminar de referidos preceitos normativos, com a requisição de informações complementares à autoridade da qual emanaram e abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral do Estado para nova manifestação e à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Aditamento da inicial após a requisição de informações dirigida à autoridade da qual emanaram a lei ou atos normativos impugnados em ação direta de inconstitucionalidade. Possibilidade, desde que haja identidade quanto ao fundamento jurídico invocado na alegação de inconstitucionalidade e se observe o contraditório. Hipótese de cabimento configurada no caso em julgamento. Precedente recente do Plenário do STF. ADI 5267.
Necessidade de suspensão liminar dos novos dispositivos questionados no bojo da ação direta. Comprovação. Disposições legais que vedam, permanentemente, a concessão e a permissão dos serviços públicos de abastecimento de água e tratamento de esgoto no município, proibindo, ainda, a "privatização" ou a extinção de autarquia municipal. Provável infringência aos arts. 5°, 47, II, XIV, e XVIII, e 144, da CE. Risco de dano e conveniência da medida. Demonstração. Restrições aparentemente inconstitucionais à atuação do Prefeito Municipal. Necessidade de resguardo da ordem política local. Julgados deste OE. Desnecessidade de reforma. Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000380112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2195727-96.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que , é réu
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO e Agravado PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE AMPARO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 27 de maio de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2195727-96.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 2/15
Agravo
Interno
no
2195727-
96.2019.8.26.0000/50002
São Paulo
Agravante: Presidente da Câmara Municipal de
Amparo
Agravado: Prefeito do Município de Amparo
41.760
Agravo Interno. Deferimento de pedido de aditamento da petição
inicial, a fim de incluir novos dispositivos como objeto de
impugnação
em
ação
direta
de
inconstitucionalidade.
Determinação de suspensão liminar de referidos preceitos
normativos, com a requisição de informações complementares à
autoridade da qual emanaram e abertura de vista dos autos à
Procuradoria-Geral do Estado para nova manifestação e à
Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Aditamento da inicial após a requisição de informações dirigida à
autoridade da qual emanaram a lei ou atos normativos impugnados
em ação direta de inconstitucionalidade. Possibilidade, desde que
haja identidade quanto ao fundamento jurídico invocado na
alegação de inconstitucionalidade e se observe o contraditório.
Hipótese de cabimento configurada no caso em julgamento.
Precedente recente do Plenário do STF. ADI 5267.
Necessidade de suspensão liminar dos novos dispositivos
questionados no bojo da ação direta. Comprovação. Disposições
legais que vedam, permanentemente, a concessão e a permissão
dos serviços públicos de abastecimento de água e tratamento de
esgoto no município, proibindo, ainda, a “privatização” ou a
extinção de autarquia municipal. Provável infringência aos arts.
5°, 47, II, XIV, e XVIII, e 144, da CE. Risco de dano e
conveniência da medida. Demonstração. Restrições aparentemente
inconstitucionais à atuação do Prefeito Municipal. Necessidade de
resguardo da ordem política local. Julgados deste OE.
Desnecessidade de reforma. Agravo interno desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2195727-96.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 3/15
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo
Presidente da Câmara Municipal de Amparo contra decisão
monocrática que, em sede de ação direta de inconstitucionalidade,
acolheu pedido de aditamento da petição inicial formulado pelo
requerente para incluir como objeto de questionamento os artigos 3°,
inciso IV, alínea “c”, e 84 , §2°, da Lei Orgânica Municipal, e deferiu
medida cautelar para suspender a vigência de referidos dispositivos
(fls.729/733, autos principais). Alega, em síntese, não ser admissível
o aditamento da petição inicial no caso em julgamento, especialmente
porque a Câmara Municipal já havia prestado informações no
momento de seu requerimento. Afirma, ainda, que os novos
dispositivos não possuem correlação com os artigos originalmente
questionados na ação direta, de modo que sua impugnação deveria
ocorrer em feito distinto. Afirma, ainda, que inexiste urgência a
justificar a concessão da liminar, ressaltando a boa avaliação da
autarquia responsável pela execução dos serviços de abastecimento
de água e tratamento de esgoto em âmbito local. Requer a reforma da
decisão
combatida
(fls.01/10).
Junta
documentos aos autos
(fls.11/75).
O agravado apresentou contraminuta. Ressaltou,
em síntese, que a decisão impugnada se encontra alinhada à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2195727-96.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 4/15
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e deste
Órgão Especial sobre a matéria, destacando que, além de terem sido
inseridos no ordenamento no curso da ação direta, os dispositivos
incluídos em aditamento da inicial apresentam estreita relação com
aqueles inicialmente questionados, sendo comuns os fundamentos
jurídicos que embasam a alegação de inconstitucionalidade (fls.79/85
e 87/93).
2. Da decisão impugnada consta o seguinte: “1.
Trata-se de requerimento de aditamento da petição inicial c.c. pedido
liminar, formulado pelo Prefeito do Município de Amparo, a fim de que
sejam incluídos, como objeto de questionamento na presente ação
direta, os artigos 3°, inciso IV, alínea c e 84, §2°, ambos da Lei
Orgânica local. Inicialmente, o requerente sustenta a possibilidade de
aditar a inicial mesmo após a prestação de informações por parte do
Presidente da Câmara Municipal. Destaca, neste sentido, que o novo
conteúdo normativo impugnado apresenta estreita relação com os
artigos questionados na petição inicial de fls.01/09. Cita recente
julgado do STF a corroborar sua tese. Superada tal questão, relata
que os novos dispositivos impugnados estabelecem permanente
vedação à concessão e à permissão dos serviços de abastecimento
de água e tratamento de esgoto da municipalidade, proibindo, ainda, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2195727-96.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 5/15
privatização da autarquia SAAE
Serviço Autônomo de Água e
Esgoto, de Amparo. Aduz, em síntese, ter se configurado flagrante
violação ao Princípio da Separação dos Poderes através de tais
previsões, de forma semelhante àquela verificada nos outros artigos
originariamente combatidos na presente ação direta. Requer o
deferimento do pedido de aditamento, com a suspensão cautelar da
vigência dos novos artigos impugnados e a intimação do Presidente
da Câmara Municipal de Amparo para que apresente informações
concernentes à matéria. Junta documentos aos autos (fls.702/704,
705/708, 714/717 e 718/727).
2. É caso de deferir o pedido de aditamento da
inicial formulado pelo requerente, determinando, ainda, a
suspensão liminar dos artigos 3°, inciso IV, alínea 'c' e 84, §2°,
ambos da Lei Orgânica do Município de Amparo, incluídos pela
Emenda n. 60/2019.
No que tange ao pedido de aditamento da inicial,
esclareça-se, conforme já assentado na decisão de fls.691/695, ser
possível a adoção de tal providência mesmo após a requisição de
informações à autoridade requerida, desde que respeitados os
princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso em julgamento,
observa-se que, (i) além de os novos dispositivos da lei orgânica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2195727-96.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 6/15
amparense questionados pelo Chefe do Executivo Municipal terem
sido inseridos em seu texto em momento posterior ao ajuizamento da
presente ação direta, mais precisamente por promulgação datada de
19 de dezembro de 2019 (fls.707), (ii) os fundamentos relacionados à
sua incompatibilidade com o texto constitucional vigente se
identificam, substancialmente, com aqueles invocados para sustentar
a invalidade dos artigos 6°, inciso VI, e 94, §2°, alínea a, do mesmo
diploma normativo. Consistem, em suma, na alegação de violação ao
Princípio da Separação dos Poderes através (a) do condicionamento
irrestrito de autorização legislativa para a concessão de serviços
públicos e, agora, (b) da proibição relativa à concessão, permissão ou
privatização dos serviços de saneamento básico e abastecimento de
água no Município de Amparo.
Tais constatações não deixam dúvidas no sentido
de que, além de ausente má-fé ou propósito protelatório na conduta
processual do requerente, a medida pleiteada é cabível para o devido
resguardo
do
ordenamento
constitucional,
observando-se,
especialmente, o princípio da economia processual.
Como explicitado pelo Ministro Luiz Fux em
precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal, já citado
nestes autos: 'a ação direta de inconstitucionalidade é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2195727-96.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 7/15
instrumento de salvaguarda da higidez da ordem jurídica, não
servindo à tutela de direitos subjetivos dos atores processuais,
de forma que a aplicação do princípio do pedido no processo
objetivo da jurisdição constitucional deve ser dimensionada a
partir da perspectiva institucional do sistema de controle
abstrato de normas. Não é por outra razão que esta Corte admite
o aditamento ao pedido inicial formulado pelo Procurador-Geral
da República por ocasião de seu parecer, em casos em que tal
aditamento tenha o objetivo de incluir normas que fazem parte
do mesmo complexo normativo em que estão inseridas as
normas objeto do pedido inicial, desde que lhes seja comum o
fundamento jurídico invocado (ADI 2.928-QO, rel. min. Gilmar
Mendes, Plenário, DJ de 12/11/2004; ADI 3.660, rel. min. Gilmar
Mendes, Plenário, DJe de 9/5/2008)1.'.
3. Dito isso e conforme adiantado acima, a
suspensão cautelar da vigência dos novos dispositivos
impugnados é medida de rigor, vez que clara a presença dos
requisitos autorizadores de referida providência.
A probabilidade do direito invocado pelo
requerente se encontra presente, na medida em que os novos artigos
1 ADI 5267, AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2019, Processo Eletrônico
DJe-195, Divulgação 06-09-2019, Publicação 09-09-2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2195727-96.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 8/15
impugnados vedam, permanentemente, a concessão e a permissão
do serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto
sanitário, dispondo, também, sobre a proibição de privatização da
autarquia SAAE local. Tais determinações, por seu turno, se mostram,
ao menos em exame perfunctório, incompatíveis com o regramento
contido nos artigos 5°, 47, incisos II, XIV e XVIII e 144, da
Constituição Estadual e artigo 2°, da Constituição Federal, sendo, ao
que tudo indica, dissonantes da jurisprudência majoritária deste
Órgão Especial, já destacada nestes autos.
O perigo de dano resultante da demora na
suspensão dos novos preceitos legais combatidos, por seu turno, vem
demonstrado pela possibilidade de que a manutenção da vigência de
disposições
aparentemente
conflitantes
com
o
ordenamento
constitucional distorça a ordem política local e passe a restringir,
indevidamente, a atuação do Chefe do Poder Executivo na gestão da
Administração Pública, sobretudo na organização de serviços
públicos de notável relevância, a exemplo do saneamento básico e da
distribuição de água.
4. Acolhidos os pedidos de aditamento da inicial
e de suspensão cautelar dos novos dispositivos combatidos,
comunique-se e requisitem-se novas informações ao Presidente da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2195727-96.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 9/15
Câmara Municipal de Amparo no que tange à matéria trazida aos
autos, no prazo de 10 (dez) dias.
Na sequência, intime-se a Procuradora-Geral do
Estado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a defesa dos
novos dispositivos legais impugnados, no que couber.
Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral de
Justiça para parecer, como determinado no item 05 da decisão de
fls.78/81.
Em seguida, tornem conclusos.”. (fls.729/739,
autos principais, textual).
3. O agravo interno não comporta provimento.
Inicialmente, vale esclarecer que o presente
recurso objetiva a reforma de decisão desta relatoria que, calcada em
recente entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal,
acolheu pedido de aditamento da inicial formulado pelo Prefeito do
Município de Amparo, a fim de que fossem incluídos como objeto da
ação direta de inconstitucionalidade n° 2195727-96.2019.8.26.0000
os artigos 3°, inciso IV, alínea “c” e 84, §2°, ambos da Lei Orgânica de
referida municipalidade.
Na decisão em referencia, deferiu-se, também, o
pedido de suspensão liminar de referidos preceitos legais, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2195727-96.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 10/15
requisição de informações complementares à agravante e abertura de
vista dos autos à Procuradoria Geral do Estado para defesa do texto
legal, se cabível, e à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Confira-se, a propósito, o teor dos novos
dispositivos legais combatidos, destacados em negrito:
“Art. 3° Compete ao município, no exercício de
sua autonomia, legislar sobre tudo quanto respeite ao interesse local,
tendo como objetivo o pleno desenvolvimento de suas funções sociais
e a garantia do bem estar de seus habitantes, cabendo-lhes,
privativamente, entre outras, as seguintes atribuições:
(...)
IV - organizar e prestar os serviços públicos de
forma centralizada ou descentralizada, sendo, neste caso:
a)
prioritariamente,
por
outorga
às
suas
autarquias ou entidades paraestatais;
b) por delegação a particulares mediante
concessão, permissão ou autorização;
c) no que dispõe a alínea anterior, fica
permanentemente vedada a concessão ou privatização da
autarquia SAAE.”.
“Art. 84. Somente por lei específca poderá ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2195727-96.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 11/15
criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de
sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei
complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.
§1° O disposto no artigo 112, § 1o aplica-se às
empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas
subsidiárias, que receberem recursos do Poder Público para
pagamento de despesas ou custeio em geral.
§2° Os serviços de abastecimento de água e
tratamento de esgoto sanitário, é vedada a concessão e
permissão desses serviços, bem como a privatização ou
extinção da autarquia SAAE - Serviço Autônomo de Água e
Esgoto.”.
Feitas tais considerações, salienta-se que os
dispositivos em questão foram promulgados e incluídos na Lei
Orgânica amparense (i) somente após o ajuizamento do feito em
julgamento2 e, mais importante, (ii) depois de decisão esta relatoria
ter suspendido liminarmente a vigência dos artigos 6°, inciso VI, e 94,
§2°, também da Lei Orgânica do Município de Amparo, a qual foi
mantida por este Colegiado no julgamento do Agravo Interno n°
2 Mais precisamente, por meio da Emenda à Lei Orgânica do Município de Amparo n° 60/2019, publicada
em 27 de dezembro de 2019, enquanto a ação direta de inconstitucionalidade n° 2195727-
96.2019.8.26.0000 foi ajuizada em 03 de setembro de 2019, e a primeira liminar deferida por esta relatoria é
datada de 03 de outubro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2195727-96.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 12/15
2195727-96.2019.8.26.0000/50000. Estes últimos artigos, frisa-se,
dispõem sobre o condicionamento irrestrito da concessão de serviços
públicos pelo Poder Executivo à autorização da Câmara Municipal.
Diante disso, e como ressaltado na decisão
impugnada, concluiu-se haver plausível indicativo de que todos
dispositivos combatidos na ação direta
ou seja, tanto aqueles
originalmente impugnados, como os incluídos como objeto de
impugnação em aditamento da inicial representam, ao menos em
juízo perfunctório, indevida interferência no exercício de atos típicos
de administração e gestão dos serviços públicos pelo Chefe do
Executivo Municipal, violando, ainda, sua iniciativa privativa para
elaborar projeto de lei que verse sobre concessões ou permissões, a
teor do que dispõem os artigos 5°, 47, incisos II, XIV e XVIII e 144,
todos da Constituição do Estado de São Paulo.
Neste
ponto,
cumpre
asseverar
que,
diversamente do quanto sustentado pela recorrente, os novos
dispositivos legais questionados pelo recorrido instituem permanente
vedação à concessão e à permissão dos serviços públicos de
abastecimento de água e tratamento de esgoto, não se limitando,
exclusivamente, a tratar da proibição de eventual “privatização” ou da
extinção da SAAE Amparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2195727-96.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 13/15
É claro, assim, que, (a) além de haver notável
similaridade nos fundamentos jurídicos que dão suporte aos
questionamentos acerca da constitucionalidade dos artigos indicados
pelo requerente/agravado na petição inicial e aqueles declinados em
seu aditamento, (b) as circunstâncias em que os novos dispositivos
foram promulgados justificam, concretamente, sua inclusão como
objeto de impugnação nos autos principais, sobretudo porque, reitere-
se, foram inseridos no ordenamento jurídico depois do ajuizamento de
ação de controle de constitucionalidade em que se deferiu medida
liminar para suspender a eficácia de normas correlatas.
4. Registre-se, ainda, que, embora a ação direta
de inconstitucionalidade constitua processo de índole objetiva, fato é
que a questão de fundo a envolver o feito em tela parece dizer
respeito à controvérsia local acerca da necessidade, ou não, de
concessão dos serviços de saneamento básico e esgoto do Município
de Amparo, algo que, inclusive, já foi destacado em decisões
anteriores desta relatoria durante o processamento da presente ação
direta, como se infere às fls.279/282, nos autos principais, e às fls.
297/311,
nos
autos
do
agravo
interno
n°
2195727-
96.2019.8.26.0000/50000.
Constata-se, por consequência, sério risco de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2195727-96.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 14/15
dano advindo da manutenção da eficácia dos novos preceitos legais
questionados, sendo evidente a conveniência de sua suspensão,
sobretudo porque, assim como aqueles inicialmente combatidos, suas
disposições parecem restringir, indevidamente, as possibilidades de
atuação do Prefeito na gestão dos serviços públicos municipais, com
indesejáveis e contraproducentes reflexos na ordem política local.
Como elucida Marcelo Novelino sobre a
temática: “[N]o controle abstrato, a aferição da constitucionalidade de
uma lei não é uma análise puramente jurídica, imune à investigação
de elementos fáticos. Mesmo nessa espécie de controle o que se
aprecia não é a simples compatibilidade entre dispositivos da lei e da
constituição, mas sim a 'relação entre a lei e o problema que se
apresenta em face do parâmetro constitucional.' Qualquer que seja a
modalidade de controle exercido, a comunicação entre o fato e norma
é inafastável. É dizer, mesmo quando a inconstitucionalidade é
apreciada, em tese a análise envolve três elementos (lei, problema e
constituição), e não apenas dois (lei e constituição). A aferição dos
chamados fatos legislativos é indissociável de qualquer modalidade
de controle e, por conseguinte, da competência do tribunal que se
vale, para esta finalidade, de 'documentos históricos, literatura
especializada, dados estatísticos e análises de pertos e experts'.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2195727-96.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 15/15
(MENDES, 1999).”.
5. Em suma, considerando (i) as circunstâncias
em que promulgados os novos dispositivos impugnados, (ii) seu teor
aparentemente dissonante do ordenamento constitucional e (iii) a
similaridade dos fundamentos jurídicos que amparam os pedidos de
declaração de sua inconstitucionalidade em relação aos preceitos
legais originalmente questionados pelo requerente/agravado, o
deferimento do aditamento da inicial e a suspensão da vigência de
referidos preceitos era mesmo medida adequada e necessária,
sendo descabida qualquer alteração na decisão combatida.
6. Ante o exposto, por este voto, nega-se
provimento ao agravo interno.
Márcio Bartoli
Relator